Tribunal: TJDFT
Processo: 0001501-87.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-12
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. PRETENSÃO DE RECLASSIFICAR A CONDUTA PARA POSSE DROGA PARA AUTOCONSUMO. IMPROCEDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 Réu condenado por infringir o artigo 33 da Lei 11.343/2006, depois de ter sido preso em flagrante quando tinha consigo para difusão ilícita "pinos" de cocaína pesando ao todo sete gramas e seis centigramas.

2 A materialidade e a autoria do tráfico de drogas se reputam provadas quando há prisão em flagrante com apreensão de várias porções individualizadas de cocaína, admitindo o seu possuidor que repassar dois "pinos" a um amigo como pagamento de dívida. Trata-se de crime de ação múltipla que se configura com a prática de qualquer um dos núcleos verbais do tipol, tais como “fornecer” e “trazer consigo”.

3 Quando a pena privativa de liberdade é superior a um ano, a substituição da pena se dá por duas sanções alternativa, e não por apenas uma restritiva de direitos, conforme o artigo 44, § 2o, do Código Penal.

4 Apelação não provida.